Tribunal: TJDFT
Processo: 0721292-57.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-06-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0721292-57.2025.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: LUCAS GALENO CUNHA IMPETRADO: JUIZ DA 24a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA DF DESPACHO Recebido em Plantão de 2a Instância em 2/6/2025, às 10h27min. Cuida-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por LUCAS GALENO CUNHA, em face de ato reputado ilegal do Juízo da Vigésima Quarta Vara Cível de Brasília. O objeto do Mandado de Segurança é o deferimento da devolução imediata da retenção indevida das verbas salariais do Impetrante, as quais, segundo, alega, se encontram bloqueadas integralmente, bem como o reconhecimento da ilegalidade na prática bancária de realizar descontos que ultrapassam inclusive 100% da renda líquida mensal, ensejando não apenas o comprometimento absoluto do mínimo existencial, como também a caracterização de ato ilícito contratual e extracontratual, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil, além da violação direta aos princípios e normas do Código de Defesa do Consumidor. É o breve relatório. Em que pesem os argumentos expostos, a situação não se amolda às hipóteses excepcionais, previstas para o Plantão Judicial de 2a Instância. Segundo o artigo 4o da Portaria GPR 250 de 19 de maio de 2025, que disciplina “a escala de plantão semanal da 2a Instância no período de 2 a 6 de junho de 2025”, ao desembargador designado para o plantão compete apreciar: “II - pedido de liminar em mandado de segurança ou na hipótese prevista no artigo 3o do Decreto-Lei 911/69, com a alteração dada pela Lei no 13.043/2014, cuja falta de apreciação no plantão possa acarretar o perecimento do direito”. Conforme disposto no § 1o, do mesmo dispositivo, o Plantão de 2a Instância se restringe a “medidas de extrema urgência e gravidade que não possam aguardar o horário de expediente forense”. E consoante disposto § 3o do referido dispositivo legal, “Não serão admitidos pedidos de levantamento de dinheiro ou valores nem os de liberação de bens apreendidos”. Assim, considerando-se a impossibilidade de análise dos pedidos de liberação de valores, o presente recurso não pode ser submetido ao regime excepcional do plantão. Encaminhe-se para o relator originário. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 2 de junho de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Em Plantão do 2a Grau de Jurisdição